Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-46.2022.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000325-46.2022.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIONOR ROSA DA SILVA NETO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. JUNTADA DE CONTRATO SOMENTE COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 429 – CPC E DO TEMA 1061-STJ. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MODULAÇÃO DA REPETIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS RELATIVOS ÀS INDENIZAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco
S
/
A
, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Joaquim Alves dos Santos, em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral,
reconhecendo
a inexistência de débito, determinando a cessação dos descontos mensais, a restituição dos valores descontados (simples e em dobro, conforme data), a condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por dano moral e fixando honorários sucumbenciais em 10%.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há comprovação da contratação válida do empréstimo consignado; definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e avaliar a configuração de dano moral e a razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às Instituições Financeiras, conforme Enunciado nº 297 - STJ.

4. A prescrição aplicável é a quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo afastada no caso, pois os descontos iniciaram-se em 2019.

5. A alegação de contratação não se sustenta, uma vez que a Instituição
F
inanceira, sequer, anexou contrato na peça contestatória, prevalecendo a impugnação da assinatura pelo Autor, porquanto inaplicável, à espécie, o teor do art. 429
do
CPC, bem como do Tema nº 1061-STJ.

6. A ausência de documentos comprobatórios da contratação (biometria, registro sistêmico, ou outras evidências) inviabiliza a tese do Réu e demonstra falha na prestação do serviço.

7. O Banco não adotou diligências para verificar a autenticidade da contratação, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.

8. A restituição, em dobro, dos valores descontados, a partir de 30/03/2021, é cabível, conforme o Tema Repetitivo nº 929 do STJ, não sendo exigida prova de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

9. O dano moral é presumido
(in re ipsa
), decorrente da indevida redução de benefício previdenciário, atingindo a dignidade da Requerente.

10. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) foi fixado com base na extensão do dano, na função pedagógica da indenização e na razoabilidade, não se mostrando excessivo ou irrisório.

11. Os juros e
a
correção monetária devem seguir os parâmetros das Súmulas nº 43, 54 e 362 do STJ, aplicando-se a Lei nº 14.905/2024, apenas, a partir de 01/07/2024.

12. Multa cominatória preservada em R$ 200,00 (duzentos reais/dia), com estipulação de teto em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

13. Com o desprovimento do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14, caput e §1º, I a III, e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479 e Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, REsp nº 1.105.974/BA; STJ, AgInt no REsp nº 1866780/SP; TJ-BA, Apelação nº 0330156-02.2014.8.19.0001; TJ-BA, Apelação nº 8042204-07.2020.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8000325-46.2022.8.05.0099
, na qual figura como Recorrente o

BANCO BRADESCO S/A
, sendo Apelado
JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
.